Tribunal: TJSP
Processo: 2160657-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. Não configuração. Coisa julgada material bem reconhecida. Após o julgamento da questão em anterior agravo de instrumento, é vedado interpor novo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. Não configuração. Coisa julgada material bem reconhecida. Após o julgamento da questão em anterior agravo de instrumento, é vedado interpor novo recurso em face da mesma questão, sob pena de a prestação jurisdicional nunca atingir seu fim. Imprescindibilidade de desenvolvimento ordenado, coerente e regular do processo, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias. Prestígio ao princípio da segurança jurídica. Propósito infringente, com pretensão de modificação do julgado. Multa cabível. Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.

Alegada alteração do título executivo, vez que o cálculo homologado não considerou a compensação entre as benfeitorias e a taxa de fruição. Descabimento. Questão não levantada quando da interposição do recurso. Inovação em sede recursal. Ocorrência de preclusão temporal e consumativa. Atendimento aos princípios da adstrição (Art. 141, CPC) e da eventualidade (Art. 336, CPC).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.